Tribunal: TJES
Processo: 0014127-38.2020.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014127-38.2020.8.08.0035
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
PARTE RE: GERALDO CORREA QUEIROZ e outros (8)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO DE SEGURANÇA –
LICITAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO – INABILITAÇÃO – EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO EDITAL

–
SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA
.

1.
O artigo 41 da Lei nº 8.666/93, dispõe acerca do princípio da vinculação ao edital ao estabelecer que “
a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada
”

2. Instrumento convocatório que não previu expressamente a possibilidade ou impossibilidade de somatória dos atestados, de modo que, o impetrante restou eliminado ante o descumprimento de regra não disposta no Edital.

3.
Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e CONFIRMAR a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0014127-38.2020.8.08.0035

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA

PARTES: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE, PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA JULGADORA DOS PROJETOS E ANÁLISE DOS PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E SELEÇÃO DAS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR e OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como anteriormente relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 272/273, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSIST
Ê
NCIA A SA
Ú
DE
em face de ato indigitado coator do
PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA JULGADORA DOS PROJETOS E ANÁLISE DOS PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E SELEÇÃO DAS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR e
OUTROS
, concedeu a segurança, confirmando a tutela antecipada deferida anteriormente, para “
declarar ilegal o ato de inabilitação da Impetrante, assegurando sua participação no Chamamento Público nº 002/2020”
.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer acostado no ID 4789782, pugnou pela confirmação da sentença.

Antes de analisar o mérito da presente demanda, entendo ser de bom alvitre realizar uma breve recapitulação dos fatos trazidos a esta Egrégia Corte de Justiça.

O
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSIST
Ê
NCIA A SA
Ú
DE
impetrou
mandado de segurança
em face do ato supostamente ilegal praticado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA JULGADORA DOS PROJETOS E ANÁLISE DOS PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E SELEÇÃO DAS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR e
OUTROS
, estes, responsáveis pelo Edital de Chamamento Público nº 002/2020 – SEMSA, cujo objeto é a contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, incluindo equipamentos e medicamentos, da Unidade de Pronto Atendimento de Riviera da Barra.

Nesse passo, afirma o impetrante ter apresentado, tempestivamente, toda a documentação exigida no Edital, sendo surpreendido com a decisão proferida pelas autoridades coatoras declarando a inabilitação para prosseguir no certame, ao argumento de ter descumprido os requisitos de qualificação técnica previstos nos itens 11.4.2, 11.4.2.1 e 11.4.2.2 do instrumento convocatório.

Informa, ainda, que interpôs recurso administrativo, julgado ao arrepio da previsão contida na cláusula 17.3 do edital (ciência das razões do recurso aos demais interessados pelo prazo de 05 dias), mantendo-se a decisão de inabilitação sob a motivação genérica e padronizada de que o Instituto não comprovou tempo mínimo de atuação na área objeto de disputa.

Argumenta ter apresentado 15 (quinze) atestados de qualificação técnica, o que sobeja a exigência editalícia, todavia a comissão decidiu que “
nenhum dos atestados apresentados possui de forma completa a exigência prevista no item 11.4.2.1
”.

Destaca que o edital não restringiu a comprovação dos 02 (dois) anos de experiência na gestão de serviços de saúde a um único atestado, tendo a comissão agido com formalismo exacerbado, incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, comportamento que violou seu direito líquido e certo de prosseguir na disputa, ferindo a isonomia.

Diante basicamente de tais fatos, requereu medida de urgência para suspensão da decisão de inabilitação técnica, de modo a assegurar sua participação nas demais etapas do certame e, no mérito, o reconhecimento da ilegalidade do ato de inabilitação, assegurando sua participação como Organização Social nas demais etapas do Chamamento Público nº 002/2020, pois efetivamente comprovada sua aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível com o gerenciamento de serviços de saúde em urgência e emergência (item 11.4.2 e ss. do edital).

Ao receber a inicial, o magistrado singular deferiu em parte o pedido liminar com a finalidade de suspender a decisão que inabilitou o instituto impetrante do Chamamento Público nº 002/2020 – SEMSA,

até ulterior decisão, devendo o impetrante seguir na fase subsequente em igualdade de condições com os demais licitantes.

A autoridade coatora prestou informações, às fls.
192
/
207
, sustentando, em suma, a legalidade do ato praticado pela administração pública.

O Município de Vila Velha apresentou petição ratificando as informações prestadas pela autoridade coatora.

Após a manifestação do Ministério Público opinando pela concessão da segurança, sobreveio a r. sentença concedeu a segurança pleiteada, confirmando a tutela antecipada deferida anteriormente.

Devidamente intimadas, as partes permaneceram inertes.

Após esta breve digressão dos fatos, entendo que a sentença deve ser confirmada.

Inicialmente, imputo pertinente registrar que a ação constitucional de Mandado de Segurança tem por finalidade assegurar a proteção a direito líquido e certo, contra ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5º, LXIX da CF/88.

No caso em exame, desde já, adianto que agiu com acerto o julgador singular ao conceder a segurança pleiteada, pois a inabilitação do impetrante mostrou-se ilegal.

No caso, apesar de o impetrante ter juntado a documentação exigida na fase de habilitação, este restou inabilitado por ter descumprido os requisitos dos itens 11.4.2, 11.4.2.1 e 11.4.2.2., a seguir transcritos:

11. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE

Para fins de habilitação no processo seletivo deverão ser apresentados os seguintes documentos:

(...)

11.4.2. Comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível com gerenciamento de serviços de saúde em urgência e emergência.

11.4.2.1. Para fins de comprovação deverá ser apresentado pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica (indicando local, natureza, volume dos serviços realizados e período) ou contrato de prestação de serviço com a publicação de seu extrato, e que a entidade tenha experiência mínima comprovada de dois anos na gestão de serviços de saúde, condição indispensável para a qualificação técnica, de acordo com o previsto no inciso III do parágrafo único do art. 2° da lei municipal n° 6.214/2019 dc inciso II art. 4° do Decreto municipal n°. 35212019.

11.4.2.2. Os atestados de capacidade técnica devem ser consoantes com o objeto da seleção, em nome da proponente e fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

Após a interposição de recurso administrativo, a inabilitação foi mantida, sob o fundamento de “
que nenhum dos documentos apresentados pelo Recorrente atendeu aos requisitos dos itens 5.3, 11.4.2, 11.4.2.1 e 11.4.2.2, não sendo admitido no edital a somatória de atestados, devendo ser apresentado, ao menos, um atestado como mínimo de 02 anos de atuação na área de saúde, volume e em urgência e emergência
”.

Portanto, o cerce da controvérsia cinge-se em averiguar se a comprovação de dois anos de experiência poderia realizada mediante a soma dos atestados, ou se seria necessário que apenas um atestado demonstre o mínimo de 02 (dois) anos de atuação.

Sob esse enfoque, registro que o artigo 41 da Lei nº 8.666/93, dispõe acerca do princípio da vinculação ao edital ao estabelecer que “
a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada
”.

Ao analisar o instrumento convocatório, depreende-se que não foi prevista expressamente a possibilidade ou impossibilidade de somatória dos atestados, de modo que o impetrante restou eliminado ante o descumprimento de regra não disposta no Edital.

Calha acentuar, que a “
licitação
destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos
” (art. 3º, da Lei 8.666/93). Deste modo, não deve ser feita uma interpretação demasiadamente restritiva, a fim de que compareçam o maior número de interessado e consequentemente uma proposta mais vantajosa para a administração.

Assim, me parece que a inabilitação do impetrante foi dotada de excesso de formalismo, especialmente diante da redação do item 11.4.2.2 em que a alusão ao atestado é feita no plural.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA LICITANTE. INABILITAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESPROPORCIONALIDADE DO ATO
. DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EM ACORDO COM AS PREVISÕES EDITALÍCIAS. ART. 30, DA LEI Nº 8.666/93. CONCESSÃO DA ORDEM NA ORIGEM. SENTENÇA RECORRIDA QUE NÃO MERECE REFORMA. APELO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS. (...) 2.
No mérito, não prospera a insurgência recursal. Uma vez que o procedimento licitatório é regido pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, entre outros, tanto a administração pública como os licitantes estão obrigados a se pautarem pelas regras editalícias
. 3. No caso concreto, retira-se dos autos que a empresa apelada apresentou certidão de que teria realizado serviço no município de jaguaruana, conforme atestado pela empresa clezinaldo saraiva Almeida construções-me, como se vê da cópia às fls. 114/115. Ora, aludido atestado foi expedido por uma pessoa jurídica de direito privado, adequando-se à exigência do item 11.6.2, não havendo razão para desqualificar a empresa apelada por situação que não está relacionada ao edital. 4.
Pode-se concluir, então, que a inabilitação da empresa apelada, realizada pelo município recorrente, extrapolou os critérios estabelecidos pelo edital do certame, ao considerar uma exigência prevista em outro edital, o que torna ilegal o ato administrativo, situação que pode ser combatida pela via do mandado de segurança, não havendo nenhuma razão para que a sentença apelada seja modificada
. 5. Apelo e remessa necessária conhecidos, mas desprovidos.
(TJCE; APL-RN 0050612-88.2021.8.06.0154; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes; Julg. 14/12/2022; DJCE 11/01/2023; Pág. 73)

__________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS.
LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DE CANDIDATA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 1. Em análise
prima facie
, própria deste momento processual, verifica-se que a decisão de inabilitação da agravada contrariou o edital, impondo exigência não prevista acerca da qualificação técnica da candidata
. 2. O risco de ineficácia da medida decorre da iminente assinatura do contrato administrativo.
(TRF 4ª R.; AG 5004057-89.2021.4.04.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 13/04/2021; Publ. PJe 13/04/2021)

Desta forma, entendo que agiu com acerto o Magistrado primevo, concedendo a segurança ao impetrante, razão pela qual, feitas estas considerações,
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO
integralmente a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o relator para confirmar a sentença.